Tribunal: TCU
Processo: 008.172/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1658/2023-TCU-Plenário Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional, originária do Requerimento 35/2023, de autoria do Deputado André Fernandes, aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, enviado ao TCU, por intermédio do Ofício 2/2023/CFFC-P, de 4/4/2023, que solicita disponibilização de informações das denúncias de obstrução de comportas da Transposição do Rio São Francisco. Considerando a constatação de erro material consistente na incorreta indicação do destinatário da informação constante do subitem 9.2. do Acórdão 1411/2023-TCU-Plenário ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em promover, de ofício, a correção de erro material verificado no subitem 9.2 Acórdão 1411/2023-TCU-Plenário , de modo que: no lugar em que se lê "informar à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados", leia-se : "informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados"; 1. Processo TC- Processo 008.172/2023-4 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.